Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005825-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MORADA DO PARQUE SPE LTDA - CNPJ: 36.273.992/0001-78 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALINE BRITZKE ZATTA - CPF: 018.435.031-07 (EMBARGADO), CASSIA VERONICA LIMA OLIVEIRA ALMEIDA SILVA SANTOS SOUSA - CPF: 094.496.915-17 (EMBARGADO), JAMISSON ALVES DE LIMA - CPF: 105.094.284-10 (EMBARGADO), MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS - CPF: 796.919.861-91 (EMBARGADO), OSIEL GAIA ASSUNCAO - CPF: 010.247.702-73 (EMBARGADO), ROSA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 931.720.601-87 (EMBARGADO), ROSANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 991.543.742-00 (EMBARGADO), VALDIRENE GONCALVES DE SOUSA - CPF: 796.187.583-20 (EMBARGADO), VALERIA LIMA SILVA - CPF: 055.452.273-00 (EMBARGADO), SELMA DA CHAGAS PEREIRA - CPF: 693.038.941-20 (EMBARGADO), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas, além de vedar atos de cobrança e negativação dos adquirentes, em razão do atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

2. A embargante alegou omissões e contradições quanto à análise dos pedidos subsidiários de consignação judicial das parcelas e produção de prova técnica, ao exame do andamento das obras, ao perigo de dano inverso, à preservação da avença e ao reconhecimento de inadimplemento em cognição sumária.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher os pedidos subsidiários formulados pela loteadora; (ii) saber se houve contradição interna no reconhecimento da probabilidade do inadimplemento contratual em sede de tutela de urgência; e (iii) saber se os embargos veiculam vício do art. 1.022 do CPC ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo quanto à fundamentação adotada para reconhecer a probabilidade do direito dos adquirentes.

5. O acórdão enfrentou as alegações relativas ao andamento das obras, à preservação do contrato e ao perigo de dano inverso, concluindo que a execução parcial do empreendimento e o impacto financeiro à loteadora não afastam a mora contratual nem autorizam transferir aos consumidores os riscos do negócio.

6. A suspensão integral das parcelas, fundada na exceção do contrato não cumprido, é incompatível com a imposição de depósito judicial dos mesmos valores, razão pela qual não há omissão relevante quanto ao pedido subsidiário de consignação.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, especialmente quando os embargos buscam apenas reabrir discussão já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que rejeite implicitamente pedidos subsidiários incompatíveis com a conclusão adotada. 2. A contradição embargável é a interna ao julgado, não se configurando por inconformismo da parte com a valoração probatória ou com a fundamentação jurídica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do recurso anteriormente julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CC, arts. 113, 187, 422 e 476; CDC, art. 51, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC no 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela MORADA DO PARQUE SPE LTDA contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000074-03.2026.8.11.0080 (ID. 357087882).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições, notadamente quanto à ausência de apreciação dos pedidos subsidiários expressos para a produção imediata de prova técnica e a consignação judicial das parcelas, bem como sobre a não aplicação de precedente invocado na própria decisão monocrática que admitia o depósito em juízo. Alega ainda a ausência de enfrentamento analítico da tese de perigo de dano inverso, do conjunto probatório atinente ao andamento das obras e do interesse na preservação da avença. Por fim, aponta contradição ao se proferir juízo conclusivo de inadimplemento definitivo em sede de cognição sumária e deficiência de fundamentação quanto à menção ao Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça sem a demonstração de aderência, pugnando pelo prequestionamento da matéria (ID. 359494350).

Os Embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 362278366).

Recurso tempestivo (ID. 359497889) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MORADA DO PARQUE SPE LTDA
pretende o saneamento de supostas omissões e contradições no acórdão que manteve a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, visando a integração do julgado para que sejam analisados os seus pedidos subsidiários e o acervo probatório apresentado, com o fito de obter a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer as cobranças perante os adquirentes ou, alternativamente, condicioná-las ao depósito em juízo, além de postular o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PRAZO. INOPONIBILIDADE AOS ADQUIRENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas, bem como vedou atos de cobrança e negativação dos autores, em razão do atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento, ajustada entre a loteadora e o Município, afasta a mora contratual e impede a suspensão das cobranças aos adquirentes.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação administrativa do cronograma de obras configura relação jurídica estranha ao contrato celebrado com os adquirentes, sendo inoponível ao consumidor, por se tratar de res inter alios acta, incapaz de modificar unilateralmente o prazo contratual originalmente pactuado.

4. O atraso substancial na entrega do empreendimento caracteriza inadimplemento contratual, atraindo a incidência do art. 476 do CC, que autoriza a suspensão do cumprimento da obrigação pelo contratante adimplente.

5. A transferência ao consumidor dos riscos inerentes à atividade empresarial, inclusive entraves burocráticos e administrativos, configura prática abusiva vedada pelo art. 51, XIII, do CDC.

6. A tutela de urgência revela-se adequada, diante da probabilidade do direito evidenciada pelo atraso na obra e do perigo de dano consistente na possibilidade de negativação dos consumidores e agravamento de sua situação financeira.

7. A alegação de periculum in mora inverso, fundada em eventual impacto financeiro à loteadora, não se sobrepõe à proteção do consumidor, tampouco legitima a continuidade da cobrança em cenário de inadimplemento do fornecedor.

8. A medida é reversível, uma vez que os valores suspensos poderão ser cobrados posteriormente, caso afastada a responsabilidade da loteadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A prorrogação administrativa do prazo de entrega de empreendimento imobiliário não é oponível ao consumidor, não afastando a mora contratual. 2. É legítima a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, com fundamento na exceção do contrato não cumprido, quando evidenciado atraso na entrega do imóvel e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 113, 187, 422 e 476; CDC, art. 51, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1001067-32.2022.8.26.0286, Rel. Des. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024; TJMT, AI no 1035643-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJMT, AI no 1018114-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

(TJMT. N.U 1005825-17.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, DJe 31/03/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os declaratórios revelam nítida pretensão de, sob o manto de supostos vícios estruturais, obter a rediscussão do mérito e da valoração probatória que lhe foram desfavoráveis.

Com efeito, a Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao invocar a cognição sumária e, logo em seguida, afirmar, de forma peremptória, que houve “quebra de contrato” e “inadimplemento” por conta da postergação da obra para 2027.

Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, exclusivamente, a contradição interna do julgado - isto é, a desarmonia patente entre as premissas assentadas na fundamentação e a conclusão exarada no dispositivo, de modo que a inconformidade da parte com o grau de contundência dos argumentos utilizados para justificar a probabilidade do direito da parte adversa não caracteriza contradição embargável, sendo firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

De todo modo, o acórdão é absolutamente lógico: ao atuar na seara das tutelas de urgência (art. 300 do CPC), o Tribunal opera com a probabilidade do direito, sendo que, no caso em tela, o fato de a entrega do empreendimento estar originalmente prevista (com tolerância) para prazo já exaurido, e a própria Embargante confessar que a nova previsão administrativa (perante a Prefeitura) joga o termo para dezembro de 2027, configura uma constatação fática de descumprimento temporal evidente.

Nesse contexto, afirmar que desponta com clareza a quebra do sinalagma neste momento processual nada mais é do que o reconhecimento da “probabilidade do direito” em grau elevado, suficiente para lastrear a medida protetiva, não se tratando, portanto, de julgamento antecipado de mérito que vincule o juiz de origem, mas sim da constatação de que a mora confessada pela própria postergação da data não pode ser suportada apenas pelo consumidor, não restando configurada, portanto, qualquer contradição.

A Embargante afirma ainda que a decisão focou apenas na inoponibilidade do termo aditivo e silenciou sobre o relatório fotográfico de agosto/2025 que demonstraria o “avanço fático da obra”.

Ocorre que tal alegação carece de qualquer lastro com a realidade do acórdão, tendo em vista que o julgado enfrentou de forma expressa, analítica e literal a questão atinente ao acervo fotográfico, demonstrando claramente a razão pela qual referidas imagens não possuíam o condão de afastar a suspensão dos pagamentos, como se vê do trecho cristalino do acórdão destacado abaixo:

“
Por fim,
no atinente ao portfólio fotográfico carreado aos autos originários com fito de atestar o avanço topográfico e as intervenções maquinárias em ruas e vias de escoamento no loteamento
(datado de agosto de 2025), ressalto que a verificação de atividade incipiente ou paulatina no canteiro não sana, extirpa ou contorna a constatação fática incontestável do colapso do prazo fatal assinado com o consumidor, sendo certo que o cumprimento fragmentário de obrigações complexas não força a manutenção cega dos aportes financeiros pelos adquirentes quando ausente a disponibilização global, efetiva e frutífera das unidades habitacionais aparelhadas
.”

Assim, resta patente que a prova foi devidamente valorada e rejeitada sob o fundamento de que obras parciais não afastam a mora estrutural para com a data final prometida, sendo a omissão alegada, do mesmo modo, inexistente.

Prosseguindo, a Embargante aduz também que o acórdão omitiu-se quanto ao fato de que os consumidores não pediram a rescisão, e que o corte de recursos causará asfixia financeira, impedindo a continuidade do empreendimento (perigo de dano inverso).

Ora, aqui também os embargos beiram os limites do não conhecimento por manifesta desconexão com o texto da decisão impugnada, pois o acórdão rebateu cirurgicamente ambas as teses, sendo que, quanto à tese de que a manutenção da avença impediria a suspensão dos pagamentos, o acórdão dedicou um tópico exclusivo a rechaçar essa deturpação:

“
Ademais, deve ser rechaçada o argumento da Agravante no sentido de que a suspensão liminar seria desproporcional por supostamente tratar-se de “ação de obrigação de fazer” (cumprimento da entrega) e não de um pleito voltado à “rescisão contratual”.

Ora, a exegese pautada na boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC) evidencia que o interesse na preservação da avença não impede o lídimo direito do adquirente de estancar a sangria de seu capital perante uma infraestrutura estagnada, pois a suspensão dos pagamentos atua como legítimo mecanismo de defesa patrimonial do consumidor, evitando que a parte hipossuficiente amplie seu próprio prejuízo econômico enquanto aguarda a regularização do cronograma de obras, o que converge inteiramente com o princípio da conservação dos negócios jurídicos
.”

Do mesmo modo, quanto à propalada “asfixia financeira”, na sequência o acórdão assentou de maneira irretocável que o risco do empreendimento e do planejamento do fluxo de caixa não recai sobre o comprador:

“
No tocante ao suposto periculum in mora inverso lastreado na ameaça de “asfixia financeira” do empreendimento, tal argumento igualmente não merece prosperar.

Isso porque o modelo de negócio voltado ao parcelamento do solo urbano pressupõe solvabilidade e lastro econômico prévio da SPE, não se admitindo que a viabilidade da obra dependa de um financiamento coercitivo extraído ininterruptamente de consumidores que já amargam o descumprimento da entrega, já que exigir que as partes vulneráveis mantenham os pagamentos equivaleria a torná-las indesejáveis “sócias” dos riscos empresariais da Agravante, sem direito a qualquer bonificação superveniente, o que não se pode admitir
.”

Não há, destarte, qualquer vácuo analítico no acórdão, que esgotou os fundamentos de defesa invocados pela loteadora.

Sustenta também a Embargante não ter havido análise expressa do seu pleito subsidiário de consignação em juízo das parcelas ou de produção prévia de prova pericial, invocando, inclusive, a existência de outro julgado desta Corte (AI 1018114-50) que autorizou o depósito judicial.

Neste ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, cada pedido sucessivo ou subsidiário quando o acolhimento da premissa principal (no caso, a suspensão integral pautada na exceção do contrato não cumprido) exaure e resolve a lide no plano de cognição daquele recurso, atraindo o entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

Em outras palavras, se o Colegiado entendeu que os Agravados - por força do art. 476 do Código Civil e diante do atraso irrefutável (o cronograma foi arrastado administrativamente até 2027) - possuem o lídimo direito de cessar imediatamente os pagamentos para proteger seu patrimônio sem a configuração de mora, tal reconhecimento rechaça, por incompatibilidade lógica e imediata, a imposição de que eles depositem esses mesmos valores em juízo, concluindo o acórdão que, ao fim e ao cabo, se não são obrigados a pagar à construtora em atraso, não podem ser coagidos a imobilizar seu capital em juízo.

Evidentemente o fato de a Câmara, em outro processo envolvendo circunstâncias fáticas distintas e partes diferentes, ter adotado o depósito judicial como calibragem da liminar, não vincula o Órgão Colegiado de aplicar a solução jurídica mais adequada à particularidade dos presentes autos, inexistindo omissão embargável quando a fundamentação adotada rejeita, ainda que tacitamente, os pleitos subsidiários ao declarar a plenitude do direito da parte contrária à suspensão integral.

Nessa mesma esteira, a alegação de nulidade pela menção ao Tema 1082 do STJ no bojo da decisão liminar (monocrática) carece de objeto nos presentes embargos, pois os aclaratórios visam atacar a estruturação do Acórdão Colegiado de ID. 357087882, cujo voto definitivo baseou-se precipuamente na aplicação principiológica da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476, CC), do Princípio da Relatividade dos Efeitos dos Contratos e na vedação da onerosidade excessiva e alteração unilateral amparada no art. 51, XIII, do CDC, restando evidente que a higidez do acórdão não depende de qualquer tema secundário, não remanescendo mácula na fundamentação, como quer fazer crer a parte embargante.

Como cediço, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do julgado quando o argumento ventilado não se revela idôneo a infirmar a conclusão, conforme se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 2.
O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo
. Precedentes. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que,
sanada a omissão
, a contradição ou a obscuridade,
a alteração da decisão surja como consequência necessária
, o que não ocorre na espécie
. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/06/2023, T3 – 3a Turma, DJe 14/06/2023) (g.n.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, se revelam manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026